Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCELO FERREIRA MIRANDA contra a decisão interlocutória (ID 84906197 dos autos originários), proferida nos autos de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Alega o agravante, em síntese, que é parte hipossuficiente e que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Assevera que percebe contribuição líquida no importe de R$4.736,50 (quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) que é totalmente consumida com os gastos fixos ordinários para manutenção própria e de sua entidade familiar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada para seja concedido o acesso à gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a matéria recursal de fundo somente a irresignação quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. Nos limites desta cognição liminar, tenho que assiste razão ao agravante, na medida em que os documentos colacionados denotam um comprometimento com gastos fixos ordinários para sua mantença e de sua entidade familiar que poderiam ficar comprometidos com assunção de todas as despesas referentes ao processo judicial. Com efeito, em cognição prefacial, entendo pertinentes as razões invocadas para conceder o excepcional efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para conceder a gratuidade justiça ao autor, ora agravante. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora